Tribunal: CARF
Processo: 10783.720658/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em enviar intimação ao patrono, por qualquer meio de comunicação oficial.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de lei tributária específica que outorgue isenção de imposto de renda aos valores recebidos, estes devem ser classificados como tributáveis.
FALTA DE RETENÇÃO DO IR. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SUCESSORES. MULTA DE OFÍCIO. MULTA REDUZIDA DE 10%. INAPLICÁVEL.
O sucessor a qualquer título é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, não respondendo por penalidades decorrentes de descumprimento da obrigação tributária, como a multa de ofício e a multa isolada.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
É objetiva a obrigação tributária ora constituída, e que prescinde de ação, intenção ou culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado somente permissivo legal. Não cabendo à terceira pessoa se beneficiar deste suposto equívoco cometido por outro contribuinte, com quem não possui relação de dependência para fins de declaração de imposto de renda de pessoa física.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720658/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
NILDA MARIA BARBOSA PECHINCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
PAF. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. INCABÍVEL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 110. APLICÁVEL.
Não há que se falar em enviar intimação ao patrono, por qualquer meio de
comunicação oficial.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia, assim considerado quando o processo contiver
elementos suficientes para a formação da convicção do julgador.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720658/2011-96
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas,
com conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros
legais de postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos
de isenção de tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou
mediante efetivação de sobrepartilha.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de lei tributária específica que outorgue isenção de imposto de renda
aos valores recebidos, estes devem ser classificados como tributáveis.
FALTA DE RETENÇÃO DO IR. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SUCESSORES. MULTA DE
OFÍCIO. MULTA REDUZIDA DE 10%. INAPLICÁVEL.
O sucessor a qualquer título é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, não
respondendo por penalidades decorrentes de descumprimento da obrigação
tributária, como a multa de ofício e a multa isolada.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
É objetiva a obrigação tributária ora constituída, e que prescinde de ação,
intenção ou culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado somente
permissivo legal. Não cabendo à terceira pessoa se beneficiar deste suposto
equívoco cometido por outro contribuinte, com quem não possui relação de
dependência para fins de declaração de imposto de renda de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. O conselheiro Honório Albuquerque de Brito votou na reunião
de outubro de 2022. O conselheiro Diogo Cristian Denny não votou.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento decorrente de ação judicial.
Auto de Infração e Impugnação
Consoante excerto ora transcrito da Notificação de Lançamento, foi constituído
crédito tributário decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica por meio de ação trabalhista (processo digital, fls. 147 a 150):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ *****1.556.574,19 [sic], auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
*********1.626,55 [sic].
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação tempestiva, solicitando, em
síntese, a nulidade da autuação, a realização de diligência para comprovar que o advogado
substituto recolheu “o imposto de renda sobre os valores oriundos do processo no
00342.1980.001.17.00-7, que tramitou perante a 1a Vara do Trabalho de Vitória”. Confira-se
excertos da decisão recolhida (processo digital, fls. 3 a 34):
• É inventariante do espólio de Sizenando dos Reis Pechincha Filho.
• Apresentou toda documentação solicitada pela fiscalização, inclusive, cópia do
instrumento particular de transação, bem como a sentença homologatória de acordo
sobre o qual veio a receber certos valores outrora pertencentes ao espólio de
Sizenando dos Reis Pechincha Filho, que era advogado trabalhista e patrono de
inúmeros processos dentre eles, o de número 00342.1980.001.17.00-7, que tramitou
perante a 1a Vara do Trabalho de Vitória/ES, e com o seu falecimento, ocorrido em
28/02/1981, alguns dos processos sob seu patrocínio foram cuidados pelo advogado
Cleone Heringer.
• Em ação de cobrança proposta pelo espólio de Sizenando Pechincha Filho contra
Cleone Heringer, ficou acordado que este repassaria à viúva (impugnante) de
Sizenando Dos Reis Pechincha Filho a parcela de honorários devida em razão dos
trabalhos advocatícios prestados pelo de cujus em processos judiciais trabalhistas.
• O advogado Cleone Heringer, à época do recebimento dos valores, descumprindo o
contrato não lhe repassou os valores, fato que a levou a ingressar com Ação
Ordinária, sob n° 024.030.169.952, para receber os honorários advocatícios outrora
levantados nos autos de processo n.° 00342.1980.001.17.00-7, que tramitou perante
a l a Vara do Trabalho de Vitória/ES.
[...]
• O valor recebido não se trata de honorários advocatícios, mas de indenização pelos
honorários que não haviam sido repassados ao espólio, outrora combinado.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

• Está incidindo novamente imposto sobre a renda. Trata-se de caso de bis in idem,
pois já foi submetida à tributação do imposto sobre a renda de Cleone Heringer.
[...]
• A fonte pagadora é responsável por reter o imposto de renda por ocasião do
pagamento ao beneficiário. Sendo assim, a fonte pagadora figura como substituta
tributária, de modo que se a fonte pagadora não retém o imposto, torna-se
responsável pelo seu pagamento. Logo, a autuação é equivocada, haja vista não ter o
dever de recolher o tributo.
[...]
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 155 a
172):
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para afastar normas mediante apreciação de sua
validade ou constitucionalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Acréscimos patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com
conhecimento de eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de
postulante falecido, só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de
tributos, se tiver previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de
sobrepartilha.
ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Na falta de lei tributária específica que outorgue isenção de imposto de renda aos
valores recebidos, estes devem ser classificados como tributáveis.
FALTA DE RETENÇÃO DO IR. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SUCESSORES. MULTA DE OFÍCIO.
MULTA REDUZIDA DE 10%. INAPLICÁVEL.
O sucessor a qualquer título é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data
da partilha, limitada a responsabilidade ao montante do quinhão, não respondendo por
penalidades decorrentes de descumprimento da obrigação tributária, como a multa de
ofício e a multa isolada.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

É objetiva a obrigação tributária ora constituída, e que prescinde de ação, intenção ou
culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado somente permissivo legal. Não
cabendo à terceira pessoa se beneficiar deste suposto equívoco cometido por outro
contribuinte, com quem não possui relação de dependência para fins de declaração de
imposto de renda de pessoa física.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual nada inova de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 180 a 230):
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 29/6/2015
(processo digital, fl. 178), e a peça recursal foi interposta em 29/7/2015 (processo digital, fl.
180), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é supostamente nulo, em face de inconstitucionalidades e ilegalidades
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

nele contidas. Não obstante mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento
contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o
Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos
seus incisos I a II, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Notificação de Lançamento”, em consonância,
portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade
(processo digital, fls.147 a 150).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos,.manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Intimação do Procurador
Vale consignar que, no bojo de sua contestação, o Contribuinte requer o
encaminhamento das supostas intimações ao endereço do procurador. Contudo, não há que se
falar em envio de intimação ao patrono do sujeito passivo, por qualquer meio de comunicação
oficial, conforme disposição expressa no Enunciado no 110 de súmula da jurisprudência do
CARF, nestes termos:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HERANÇA.
Em sede de impugnação, a contribuinte argumenta que os valores recebidos se tratam de
herança decorrentes do espólio de Sizenando do Reis Pechincha Filho, portanto, isentos
do imposto de renda.
Partindo da premissa que os rendimentos em questão decorrem do patrimônio de
Sizenando dos Reis Pechincha Filho, falecido em 28/02/1981, e que, antes do seu
efetivo recebimento pela inventariante, o processo de partilha já havia sido encerrado,
fato que não ficou comprovado nos autos do presente processo, então, para que estes
rendimentos também fossem considerados herança, deveriam ser colacionados ao
processo de sobrepartilha, cuja existência também não foi comprovada. É o que prevê o
art. 2.022 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, em que os bens da
herança que se tiver ciência após partilha estão sujeitos à sobrepartilha, como segue:
"Art. 2.015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por
escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular,
homologado pelo juiz.
Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros
bens da herança de que se tiver ciência após a partilha ".
Conforme definido no art. 1.040 Código de Processo Civil, cabe ação de sobrepartilha
para nova partilha de bens ou coisas que não se partilharam antes.
"Art. 1.040. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens:
I - sonegados;
II - da herança que se descobrirem depois da partilha;
III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.
Parágrafo único. Os bens mencionados nos ns. III e IV deste artigo serão
reservados à sobrepartilha sob a guarda e administração do mesmo ou de
diverso inventariante, a aprazimento da maioria dos herdeiros.
Nesse sentido a Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro de 2001, especificou,
nos arts. 11 e 13, que bens acrescidos após a partilha estão sujeitos à sobrepartilha,
devendo ser requerida a retificação da Declaração Final de Espólio, para inclusão dos
bens objeto de sobrepartilha:
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

Acréscimo de Bens ao Inventário
Art. 11. São passíveis de sobrepartilha os bens (Código de Processo Civil, art.
1.040):
I - sonegados;
II - da herança, que se descobrirem depois da partilha;
III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;
IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.
Parágrafo único. Nas situações de que tratam os incisos III e IV, a partilha dos
demais bens integrantes do espólio, embora implique sua baixa na declaração
de bens do espólio, não obriga a entrega da declaração final, que somente é
exigida quando do trânsito em julgado da partilha desses bens.
"Bens Acrescidos Após a Partilha
Art. 13. Relativamente aos bens trazidos aos autos após o trânsito em julgado da
decisão judicial da partilha ou adjudicação, deve ser observado o disposto nos
incisos I e II do art. 7o e:
I - se já tiver sido apresentada a declaração final relativa a essa fase, deve ser
requerida sua retificação, para nela serem incluídos os bens objeto de
sobrepartilha e os rendimentos por eles produzidos:
a) até a data da decisão judicial da sobrepartilha, se esta ainda ocorrer dentro
desse mesmo ano-calendário;
b) em todo o ano-calendário, se a decisão judicial da sobrepartilha ocorrer em
ano-calendário posterior, passando essa declaração a ser considerada
intermediária;
...
§ 1o Se os bens sobrepartilhados houverem produzido rendimentos:
I - em anos anteriores, não alcançados pela decadência, são aplicadas as
normas do parágrafo único do art. 12;
II - posteriormente ao ano em que foi proferida a decisão judicial transitada em
julgado da partilha ou adjudicação, devem ser apresentadas as declarações dos
exercícios correspondentes, onde são incluídos apenas os bens
sobrepartilhados e os rendimentos por eles produzidos.
O art. 24 da citada Instrução Normativa prevê que, ocorrendo a situação prevista no art.
13, acima transcrito, deve o CPF do espólio ser reativado.
"Cancelamento do CPF
Art. 24. Processada a Declaração Final de Espólio, é cancelado o CPF do
espólio.
Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese referida no art. 13, o CPF é reativado."
Segundo os dispositivos legais transcritos, no caso de bens recebidos após a decisão de
partilha, deve ser apresentada declaração de ajuste retificadora incluindo os bens
sobrepartilhados.
A tese aqui exposta é confirmada pelo texto consignado na Pergunta n° 101, do manual
"Perguntas e respostas 2013" do IRPF, disponível no sítio da Receita Federal do Brasil
na Internet, endereço www.receita.fazenda.gov.br, página inicial, quadro de
"Informações":
INVENTÁRIO — NOVOS BENS APÓS PARTILHA
101 — Como proceder no caso de novos bens serem trazidos ao inventário após
o trânsito em julgado da decisão judicial da partilha ou adjudicação ou
lavratura da escritura?
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

I - Na hipótese de a declaração Final de Espólio ainda não ter sido
apresentada:
Devem continuar a ser apresentadas, nos prazos normais, as declarações
intermediárias, como se a sentença não houvesse sido proferida, até a decisão
final:
a) caso a decisão judicial da sobrepartilha ocorra no mesmo ano-calendário, na
declaração final são informados os bens objeto da partilha e da sobrepartilha e
os rendimentos produzidos por todos esses bens até a data da partilha e pelos
sobrepartilhados até a data da decisão judicial transitada em julgado da
sobrepartilha;
b) se a decisão judicial da sobrepartilha ocorrer em ano-calendário posterior,
na declaração intermediária correspondente ao ano-calendário da decisão
judicial da partilha, se obrigatória, devem ser informados os bens objeto da
partilha e sobrepartilha e os respectivos rendimentos produzidos até 31 de
dezembro.
II - Na hipótese de a declaração Final de Espólio já ter sido apresentada:
Deve ser requerida sua retificação, para nela serem incluídos os bens objeto de
sobrepartilha e os rendimentos por eles produzidos:
a) até a data da decisão judicial da sobrepartilha, se esta ainda ocorrer dentro
desse mesmo ano-calendário;
b) em todo o ano-calendário, se a decisão judicial da sobrepartilha ocorrer em
ano-calendário posterior, passando essa declaração a ser considerada
intermediária.
Atenção:
Se os bens sobrepartilhados produziram rendimentos em anos anteriores ao da
decisão judicial da partilha ou adjudicação, não alcançados pela decadência,
devem ser apresentadas declarações retificadoras. Caso os bens
sobrepartilhados tenham produzido rendimentos posteriormente ao ano em que
foi proferida a decisão homologatória da partilha ou adjudicação, devem ser
apresentadas as declarações dos exercícios correspondentes, onde serão
incluídos apenas os bens sobrepartilhados e os rendimentos por eles produzidos.
(Instrução Normativa SRFn° 81, de 11 de outubro de 2001, art. 13)
Portanto, para que os referidos rendimentos recebidos pela herdeira fossem
considerados isentos, deveria ser reaberto o processo de inventário de Sizenando Reis
Pechincha Filho, caso já tivesse sido encerrado, e feita a sobrepartilha do acréscimo
patrimonial em questão, com a tributação dos rendimentos de acordo com o disposto
nos incisos I e II do art. 7°, da Instrução Normativa SRF n° 81, de 11 de outubro de
2001. Só então esse quinhão partilhado poderia enquadrar-se como rendimento isento e
não tributável na Declaração de Ajuste Anual do herdeiro, hipóteses do inciso XV, do
art. 39 do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (.)
XV - o valor dos bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto
no art. 119 (Lei n°7.713, de 1988, art. 6°, inciso XVI, e Lei n°9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 23 e parágrafos);
Assim sendo, o argumento formulado com base na alegada isenção dos rendimentos,
por supostamente constituírem herança não é aceitável, uma vez que os acréscimos
patrimoniais oriundos de ações judiciais definitivamente julgadas, com conhecimento de
eventual vantagem pecuniária em benefício de herdeiros legais de postulante falecido,
só poderão ser considerados herança, para efeitos de isenção de tributos, se tiver
previamente constado de inventário, ou mediante efetivação de sobrepartilha.
Assim, não há como serem considerados isentos os rendimentos omitidos.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

ISENÇÃO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Em sede de impugnação, a contribuinte também alega que os valores recebidos possuem
natureza indenizatória, portanto isentas.
Quanto a alegada natureza indenizatória dos rendimentos acumulados, identificados
pela fiscalização, caso tivessem sido auferidos por Sizenando Reis Pechincha Filho,
indubitavelmente, seriam considerados honorários decorrentes do seu trabalho
remunerado no exercício de sua profissão de advogado, e seriam classificados como
Rendimentos Tributáveis Sujeitos ao Ajuste Anual.
Neste caso, não seria apenas pelo fato de que estes mesmos rendimentos decorreram de
atividades laborais de prepostos, também no exercício da profissão de advogado, e
porque foram recebidos pela interessada via ação judicial ou como resultado de
transação entre os litigantes, que passariam a ser verbas de natureza indenizatória, tendo
em vista que toda e qualquer isenção do imposto de renda deve, necessariamente, ter
previsão legal.
Nos termos do § 6°, artigo 150, da Constituição Federal, isenção, entre outros
benefícios, somente pode ser concedida mediante lei específica, que regulamente,
exclusivamente esta matéria ou o correspondente tributo ou contribuição. Não é este o
caso da lei 8.852/94, que regulamenta outras matérias e sequer menciona isenção ou
imposto de renda.
A lei n° 7.713/88 deixa claro que qualquer tipo de rendimento é tributável,
independentemente da denominação, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte a qualquer título.
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de I o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3 ° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5° Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social.
§ 6° Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções
cedulares ou abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de
incidência do imposto de renda. (grifos nossos).
O Regulamento do Imposto de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de
26/03/1.999 (RIR/99), em seu art. 39, incisos XVI a XXIV, enumera quais as
indenizações que são objeto de isenção, e enumeração das isenções constantes deste
artigo é taxativa, e não exemplificativa, uma vez que, segundo o mandamento contido
no artigo 111 do Código Tributário Nacional, abaixo reproduzido, devem ser
interpretadas literalmente as normas que disponham sobre outorga de isenção.
CTN
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. " (grifos
nossos)
Também as isenções previstas em contrato devem ter respaldo expresso em lei,
conforme comanda o art. 176 do CTN, abaixo reproduzido:
CTN
"Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território
da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares."
Ademais, não há nos autos do processo, nenhuma prova corroborando as alegações da
interessada. Assim, não tendo sido comprovado que se tratam de verbas indenizatórias,
e na medida em que não se encontra na legislação vigente previsão expressa de isenção
de tributação do citado valor, cabe aplicar o disposto nos artigos 37 e 38 do RIR/99:
Art.37.Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n° 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §1°).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei n° 5.844, de
1943, art. 66).
Art.38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título (Lein° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(grifos acrescidos)
Não há como atender o pedido do contribuinte no sentido de considerar os rendimentos
omitidos como isentos.
FALTA DE RETENÇÃO DO IR. RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

A interessada alega que, na condição de substituta tributária, sendo a fonte pagadora
responsável pela retenção do imposto de renda por ocasião do pagamento, e não o
fazendo, esta torna-se responsável pelo seu pagamento.
Equivoca-se a interessada, pois o Parecer Normativo SRF n° 1/2002 esclarece que,
salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para a
entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Portanto, inexiste dúvida, de que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto de
renda, que deixou de incidir sobre os referidos rendimentos, é da própria interessada
que, não o fazendo espontaneamente, sujeitou-se ao lançamento de ofício com os
acréscimos que lhe são próprios.
MULTA REDUZIDA DE 10%. INAPLICÁVEL.
Subsidiariamente, a interessada requer seja aplicada multa incidente sobre lançamentos
de responsabilidade de espólio, com alíquota de 10%, em substituição à multa de oficio
de 75%.
O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre Responsabilidade dos Sucessores,
estabelece que:
Art. 129 . O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.
Art. 131 . São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou
remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado ou da meação.
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
Ao tratar da matéria, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 50, e
Lei n° 5.172, de 1966, art. 131, incisos II e III):
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

I- o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelo tributo devido pelo de
cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao
montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
II- o espólio, pelo tributo devido pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão.
§1° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não apresentou
declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de rendimentos até a
abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e da multa de mora prevista no art. 964, I, "b", observado,
quando for o caso, o disposto no art. 874 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art.
49).
Art.964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - multa de mora:
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§2° e 5° deste artigo (Lei n° 8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei n°
9.532, de 1997, art. 27);
b) de dez por cento sobre o imposto apurado pelo espólio, nos casos do §1° do
art. 23 (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 49);
A Instrução Normativa SRF n.° 81/2001 estabelece que:
Art. 23. São pessoalmente responsáveis:
I - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da
sucessão;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo
de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado, da herança ou da meação;
III - o inventariante, pelo cumprimento das obrigações tributárias do espólio
resultantes dos atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
§1° Na impossibilidade de se exigir, do espólio, o pagamento do imposto, o
inventariante responde solidariamente com ele quanto aos atos em que intervier
ou pelas omissões de que for responsável, não se sujeitando à multa de ofício.
(grifei)
§2° A falta de apresentação das declarações de espólio, se obrigatórias, bem
como sua apresentação fora dos prazos fixados, sujeita o espólio à multa
prevista no art. 88 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações
posteriores, observado o máximo de vinte por cento do imposto devido pelo
espólio e o mínimo de R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos).
§3° Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou as declarações de rendimentos de anos-calendário anteriores, a cuja
entrega estivesse obrigado, ou o fez com omissão de rendimentos até a abertura
da sucessão, deve ser cobrado do espólio o imposto respectivo, acrescido de
juros moratórios e a multa prevista no art. 49 do Decreto-lei n° 5.844, de 23 de
setembro de 1943, de dez por cento calculada sobre o imposto devido.
A Fazenda Pública pode exigir o crédito tributário dos herdeiros e do companheiro /
cônjuge meeiro, limitada essa exigência até o montante do quinhão, do legado ou da
meação (CTN, art. 131, II), não existindo previsão legal para que se efetue o lançamento
de multas punitivas nos casos de responsabilidade tributária por transferência decorrente
de sucessão causa mortis.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

As multas de mora se diferenciam das outras penalidades pecuniárias pela sua natureza
nitidamente indenizatória. Enquanto as outras penalidades visam impor ao contribuinte
uma sanção pela infração à legislação tributária cometida, as multas de mora visam
apenas indenizar o Fisco pelo atraso cometido. Dessa forma, por estas peculiaridades, é
que a legislação tributária prevê a sua cobrança além do sujeito que lhe deu causa, como
a prevista no art. 23, §1°, do RIR/99, acima transcrito.
Portanto, desde que os rendimentos omitidos sejam em face de espólio, a multa
aplicável ao lançamento realizado está prevista no art. 49 do Decreto-Lei n°. 5.844 de
1943, que fixa o percentual em 10%:
Art. 49. Quando se apurar, pela abertura da sucessão, que o de cujus não
apresentou declaração para os exercícios anteriores, ou o fêz com omissão de
rendimentos, cobrar-se-á do espólio o imposto respectivo, acrescido da multa de
mora de 10 %.
Parágrafo único. Se as faltas forem cometidas pelo inventariante serão punidas
com as multas previstas no Capítulo III do Título III dêste decreto-lei.
No presente caso, conforme consta do tópico OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
HERANÇA. EXERCÍCIO DE DIREITO POR SUCESSOR. PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA,
não restou comprovado que os rendimentos em questão decorrem da partilha ou
sobrepartilha de bens relacionados no inventário do espólio de Sizenando dos Reis
Pechincha Filho. Portanto, é inaplicável a previsão legal que reduz o percentual da
multa para 10%.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Alega a interessada, que está configurada o bis in idem, pois os demandados perante a
ação judicial n° 024.030.169.952 já recolheram o imposto de renda incidente sobre as
verbas por ela auferidas.
Deve-se aqui esclarecer, que é objetiva a obrigação tributária ora constituída, e que
prescinde de ação; intenção ou culpa do agente e até mesmo de terceiros, excetuado
somente permissivo legal, conforme determinação expressa do mesmo diploma legal:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato ". (grifou-se)
Portanto, a obrigação tributária imposta a todos pela legislação, somente pode ser
elidida por motivos expressos, entre os quais não se afigura a mera omissão própria ou
ação de terceiros quanto aos documentos comprobatórios, conforme Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo DECRETO N° 3.000, DE 26 DE MARÇO DE
1999:
"Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os
contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser
exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário ".
(grifou-se)
Mesmo que a justificativa da interessada, de que o imposto foi recolhido pelo Sr.
Cleone, fosse confirmada, em razão dos preceitos legais acima, entende-se não haver
possibilidade legal para eximi-la das suas responsabilidades tributárias, tanto pelo
crédito tributário, quanto pelos deveres instrumentais, visto que não se configura
hipótese legal de elisão dessas obrigações.
Caso, eventualmente, os contribuintes mencionados tenham, de fato, recolhido o
imposto de renda incidente sobre os rendimentos que repassaram à interessada, em
cumprimento à decisão judicial do processo n° 024.030.169.952, tratar-se-ia de
recolhimento indevido, sujeito à restituição ou reembolso em conformidade com a
legislação apropriada. Não cabendo à terceira pessoa se beneficiar deste suposto
equívoco cometido por outro contribuinte, com quem não possui relação de dependência
para fins de declaração de imposto de renda de pessoa física.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

Portanto, refuta-se a alegação de ocorrência de bis in idem no presente caso.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no recurso deve ser
contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e
506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em
terceiro estranho ao respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza
de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno
do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720658/2011-96

Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 347
DF CARF MF
Original